Tribunal: TJMT
Processo: 1005896-58.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005896-58.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula Hipotecária, Hipoteca, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SIMONI REZENDE DE PAULA - CPF: 004.624.611-81 (ADVOGADO), JOSE PEDRO DE OLIVEIRA - CPF: 172.015.351-53 (EMBARGADO), NEIDE MARIA EUZEBIO DE OLIVEIRA - CPF: 111.706.461-15 (EMBARGADO), DIRCEU NORBERTO - CPF: 525.270.859-20 (EMBARGANTE), RUTE DE SOUZA NORBERTO - CPF: 160.041.788-45 (EMBARGANTE), ADRIANA DA SILVA LIMA - CPF: 311.936.358-88 (PROCURADOR), JANDERSON MEMORIA RAMOS - CPF: 023.194.151-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM
RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

EXECUÇÃO
HIPOTECÁRIA

–

GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO
–
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO
E VÍCIO
– INOCORRÊNCIA – – EMBARGOS
REJEITADOS
.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver na decisão embargada omissão, obscuridade,
contradição
,
erro
material
ou vício a ser sanado
, nos exatos termos do artigo 1.022 do CPC/
15.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1005896-58.2022.8.11.0000 – COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE/MT

EMBARGANTE:

DIRCEU NORBERTO E OUTRA

EMBARGADO:

JOSE PEDRO DE OLIVEIRA E OUTRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

DIRCEU NORBERTO E OUTRA
opõe recurso de embargos de declaração (ID
134702650
),
objetivando
prequestionar

o v. acórdão constante do ID
133907156
, proferid
o
no
Recurso de Agravo de Instrumento nº
1005896-58.2022.8.11.0000
, que
deu provimento ao agravo de instrumento, para revogar os benefícios da assistência judiciária concedida
à
parte autora/agravada na ação originária, devendo esta providenciar o recolhimento das custas devidas, sob pena de cancelamento da distribuição/extinção do feito
.

Em suma, a
parte

recorrente

alega omissão uma vez que não houve a intimação da patrona dos agravados, ora embargantes, para apresentar contrarrazões ao recurso de agravo oposto.

Defende que a ausência do cadastro e correta intimação dos agravados/embargantes, impossibilitou a apresentação de contrarrazões ao recurso vindicado, de modo que não foi observando o princípio do contraditório e ampla defesa referente a matéria em voga.

Ao final,
requer que seja recebido
s
e acolhido
s
os presentes embargos e, via de consequência, seja
sanado
o vício apontado, provendo-se os
aclaratórios
.

Recurso tempestivo (ID
134797687
).

Contrarrazões juntadas no ID 135254191, requerendo que a parte embargante seja condenada ao pagamento de multa fixada em 2% nos termos do artigo 1.026 do CPC/15.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1005896-58.2022.8.11.0000 – COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE/MT

EMBARGANTE:

DIRCEU NORBERTO E OUTRA

EMBARGADO:

JOSE PEDRO DE OLIVEIRA E OUTRA

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (
g.n
.)

Assim, ausente quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não se evidencia da r. decisão.

Outrossim, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Não obstante a parte embargante haver sustentado a ocorrência de omissão na decisão atacada, de plano se constata que sua intenção, em verdade, é de ver reapreciada a questão da revogação do benefício da justiça gratuita, sem que haja de fato o aludido vício.

Isto porque, a decisão que determinou a intimação dos agravados/embargantes fora devidamente publicada no Diário da Justiça Eletrônico nº 11.193, cuja disponibilização se deu no dia 01/04/2022 (sexta-feira), uma vez que constava o nome da causídica no ato. Vejamos:

A
ssim,
não há como prosperar
a pretensão recursal.

Destarte, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do CPC/15 a ser
em
sanado
s
, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, ou mesmo, para fins de prequestionamento
.

Por derradeiro, deixo de condenar a parte embargante ao pagamento de multa, por não se tratar de recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2º, do CPC/15, bem como a “
mera atitude deliberada da parte em interpor o recurso previsto na legislação de regência não conduz à conclusão da má-fé processual.
”
(STJ,
EDcl
no
AgInt
no RE no
AgInt
no
AREsp
1441985/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, j. em 09/06/2020,
DJe
15/06/2020).

Ante o expos
to,
rejeito
os presentes embargos declaratórios.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022